Tribunal: TJES
Processo: 5014503-31.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014503-31.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. ACESSO A PROVA DIGITAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de empresa de recuperação de crédito.

2. O apelante alega nulidade por cerceamento de defesa, devido à suposta inoperância de um link de áudios juntado na contestação, e pleiteia a condenação da ré ao pagamento de danos morais sob a justificativa de ter sofrido cobranças incessantes, abusivas e humilhantes.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a disponibilização de prova em áudio via link configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se as ligações de cobrança realizadas pela apelada caracterizaram ato ilícito e vexatório capaz de ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de Decidir

4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo atestou a higidez técnica e o pleno funcionamento do arquivo digital, cabendo à parte comprovar eventual falha tecnológica restrita ao seu equipamento para justificar a inacessibilidade, o que não ocorreu.

5. Inexiste ato ilícito na conduta da empresa apelada. Restando incontroversa a inadimplência do consumidor perante o credor original, a busca pela recuperação do crédito consubstancia-se em exercício regular d0 direito (art. 188, I, do Código Civil).

6. O conjunto probatório demonstrou que as cobranças ocorreram dentro da normalidade comercial, sem o uso de palavras de baixo calão ou contornos constrangedores, não ultrapassando a esfera do aborrecimento cotidiano. Ausentes a conduta ilícita e o nexo de causalidade, é inviável o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "As ligações de cobrança decorrentes de dívida confessa, quando realizadas dentro da normalidade comercial e desprovidas de contornos vexatórios ou humilhantes, configuram exercício regular de direito e não ensejam reparação por dano moral".

Dispositivos relevantes citados: Decreto 11.034/22, art. 12; CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADILSON FRANCISCO DE SOUZA
contra

a r. sentença de id.
18519923
que, nos autos da
a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
orais
ajuizada em face de
FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id.
18519924
), sustenta a apelante, em síntese, que: i) houve cerceamento de defesa por não ter tido acesso aos áudios das ligações por meio do
link
na contestação, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório; ii) a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois falhou em disponibilizar efetivamente o conteúdo das gravações das ligações, violando a determinação do artigo 12 do Decreto 11.034/22; iii) deve ser invertido o ônus da prova; iv) a ausência da apresentação das gravações por parte da ré implica a presunção de veracidade das alegações do consumidor a respeito das cobranças incessantes; iv) houve dano moral in re ipsa.

Contrarrazões apresentadas em id.
18519928
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014503-31.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADILSON FRANCISCO DE SOUZA
contra

a r. sentença de id. 18519923 que, nos autos da
a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
orais
ajuizada em face de
FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 18519924), sustenta a apelante, em síntese, que: i) houve cerceamento de defesa por não ter tido acesso aos áudios das ligações por meio do
link
na contestação, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório; ii) a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois falhou em disponibilizar efetivamente o conteúdo das gravações das ligações, violando a determinação do artigo 12 do Decreto 11.034/22; iii) deve ser invertido o ônus da prova; iv) a ausência da apresentação das gravações por parte da ré implica a presunção de veracidade das alegações do consumidor a respeito das cobranças incessantes; iv) houve dano moral in re ipsa.

Contrarrazões apresentadas em id. 18519928, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a apelada juntou os áudios das ligações por meio de um
link
na contestação, ao qual não obteve acesso, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório.

Contudo, a tese não prospera.

Como se extrai dos autos, em sede de contestação, a apelada apresenta link contendo o conteúdo dos áudios (id. 18519910 – p. 4-5). Ao proferir a r. sentença, o juízo
a quo
atestou o pleno funcionamento da prova digital, consignando expressamente que a alegação autoral de inoperância era "
uma inverdade, pois este Juízo não encontrou nenhuma dificuldade para acessar as gravações, bastando um clique em 'ÁUDIOS'"
.

Consultando o processo, alcanço a mesma conclusão da Il. Magistrada sentenciante, visto que, no exame do recurso, também não se encontrou nenhum óbice no acesso aos áudios.

Caberia ao apelante, diante de eventual falha tecnológica restrita ao seu equipamento ou rede, comprovar a inacessibilidade, não bastando a alegação genérica. Constatada pelo órgão julgador a higidez técnica do arquivo e sua regular juntada, restou garantida a oportunidade de contraditório, que não foi exercida a contento pelo autor.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se a conduta da empresa apelada, ao realizar ligações de cobrança, configurou ato ilícito passível de reparação por danos morais, sob a alegação de excesso e caráter vexatório.

Em sua petição inicial, o autor afirmou desconhecer a dívida que lhe era imputada, relatando que os prepostos da ré se utilizavam de termos pejorativos e humilhantes durante as chamadas. Contudo, conforme adequadamente pontuado na sentença hostilizada, o próprio autor alterou sua versão fática ao apresentar a réplica, oportunidade em que confessou a existência da relação jurídica e do respectivo débito junto à credora originária, a NEON Pagamentos S.A.

A apelada, por sua vez, demonstrou atuar apenas como empresa contratada para a realização da cobrança. Restando incontroversa a inadimplência do consumidor perante o credor original, a conduta de buscar a recuperação do crédito insere-se no exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil).

Quanto à alegação de que as cobranças foram realizadas de forma abusiva, humilhante ou com o uso de “palavras de baixo calão”, o conjunto probatório demonstrou o contrário. A partir da oitiva das gravações trazidas pela requerida, foi possível concluir de forma contundente que não houve cobrança vexatória em momento algum, na linha do que fundamentou a MM Juíza.

Para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Uma vez atestado pelas provas que a abordagem da apelada ocorreu dentro dos ditames da normalidade comercial, desprovida de contornos vexatórios ou constrangedores, inexiste ato ilícito.

Meras ligações de cobrança, decorrentes de dívida confessa, não ultrapassam a esfera do aborrecimento cotidiano, sendo inviável o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
na hipótese.

Destarte, o posicionamento apresentado pela culta colega magistrada, Dra
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ,
em sua
r. sentença deve ser mantida incólume por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença.

Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e observando o Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade da verba sucumbencial permanece suspensa, em razão de o apelante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)